Tribunal: TJES
Processo: 5008199-94.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008199-94.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES PESSOA DE ARAUJO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008199-94.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MARIA DE LOURDES PESSOA DE ARAÚJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRADOS SEM ANUÊNCIA DO TITULAR DO CONTRATO. SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por MARIA DE LOURDES PESSOA DE ARAÚJO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., alegando, em síntese, que após aceitar a oferta de um plano telefônico oferecido pela ré, houve a alteração dos dados da autora, passando a fatura constar em nome de terceiro, o qual ela desconhece. Assim, entrou em contato com a ré por diversas vezes para informar o ocorrido e regularizar seu cadastro, porém sem êxito. Além disso, foi ao PROCON tentar resolver a situação de forma administrativa, mas sem sucesso. Dessa forma, requer com a presente ação, a correção do seu cadastro, bem como indenização por danos morais.

(2).
A sentença julgou procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
RATIFICAR
a liminar de ID 45478900. b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”.

(3). A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, para além dos elementos trazidos pela consumidora (especialmente os protocolos de atendimento, não refutados pela Operadora), nota-se que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a legalidade das alterações dos dados cadastrais da Recorrida, eis que apenas fez alegações sem qualquer prova. Outrossim, o documento de ID. n° 45345834 comprova que houve alterações nas faturas da Recorrida, passando a constar em nome de terceiro desconhecido, as quais, inclusive, foram adimplidas por ela, conforme comprovante de pagamento de ID. n° 45345835.

(5). Nesse contexto, não restam dúvidas quanto à efetiva falha de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada na inércia em não regularizar o cadastro da Recorrida, eis que apenas tomou tal medida após o deferimento da liminar - ID. n° 47437724.

(6). Por isso, quanto aos danos morais, indubitável que o fato em comento encerra efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte Recorrida (sobretudo em se tratando de situação que poderia ter sido resolvida de forma administrativa pela Recorrente). Quanto ao ponto, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)